Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732063-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: INFACE CIRURGIA MAXILOFACIAL E TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O vazamento de dados do correntista e a transferência de alto valor, em operação atípica e sem providência confirmatória por parte do cliente, indicam falha na prestação do serviço a implicar a responsabilidade civil pelos danos sofridos. 2. A ausência de cautela por parte do correntista, especialmente quando a população tem sido avisada contínua e frequentemente sobre estratégias de golpe por meio de acesso a vínculos de internet (links), indica culpa concorrente por parte do correntista. 3. Demonstrada a culpa concorrente, afigura-se adequada a partilha igualitária dos danos sofridos. 4. Inadmissíveis os danos morais quando o concurso direto e ativo da vítima é decisivo para a ocorrência da fraude bancária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos V, X, e XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como aduzindo, em suma, que não restou caracterizado dano moral no caso em exame e insurgindo-se contra o quantum fixado a título de indenização. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência dessa Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos V, X, e XXXV, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. Ademais, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1449245 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017